Tribunal: TJDFT
Processo: 0739247-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739247-63.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KATSUMI KUBOTA, FERNANDO KUBOTA, EDSON KUBOTA, FRANCISCA HIDECA KUBOTA, JULIA KUBOTA, MARCIA YUMIKO KUBOTA NODA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. SENTENÇA EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - TEMA 1033 DO STF - REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não conhecimento do recurso apresentado pelo Distrito Federal. A argumentação deve ser afastada, haja vista que o dispositivo da sentença, sem especificar valor, atribui ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos da internação. Ora, como não se mencionou qual seria o valor a ser pago, se de acordo com a tabela do SUS e/ou se de acordo com a tabela de valores do hospital, para internações particulares, há nítido interesse do ente estatal em questionar a questão. Preliminar rejeitada. II - Preliminar de suspensão. Reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033. Este não atrai a automática suspensão dos processos em trâmite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido, o que não houve. Ademais, como impreterivelmente o ente público apresenta recurso extraordinário, eventual suspensão poderá acontecer quando do juízo de admissibilidade, o que não lhe causa qualquer prejuízo. Preliminar rejeitada. III - Sentença extrapetita. Na petição inicial o autor requereu o reconhecimento da responsabilidade do ente público pelo pagamento das despesas decorrentes da internação hospitalar, o que foi reconhecido pelo juiz a quo, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da congruência ou em sentença extra petita. Como não se fixou valor certo e líquido não se pode reconhecer a nulidade apontada, de modo que tal preliminar não deve ser conhecida. Preliminar não conhecida. IV - O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. V - Não pode o Estado ser compelido a arcar com os custos de internação em hospital da rede privada quando o cidadão deliberadamente tem por opção iniciar o tratamento em instituições privadas. No caso concreto, a parte autora não comprovou que não houve atendimento médico no Hospital Regional de Brazlândia. Dessa forma, a responsabilidade do Distrito Federal somente surge quando a parte autora, ciente da impossibilidade de continuar arcando com as despesas em hospital privado, requer ao ente público sua transferência e há omissão estatal em transferir e oferecer ao cidadão necessitado o adequado tratamento médico. VI - Recurso da parte ré conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Não provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido. (Acórdão 1301476, 07392476320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 5o, LV, 100, 197 e 199, §§ 1° e 2o, todos da CF/88. Alega, ainda, que eventual condenação ao ressarcimento de despesas médicas deve se dar de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF